Tribunal: STJ
Processo: 0010865-20.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067282 - RJ(2026/0010865-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL VARELLA NEVES DE MORAES SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
CLAUDIA FERNANDA QUEIROZ DE SOUZA - RJ268882
CAROLINNA MONTEIRO DE OLIVEIRA - RJ266874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-

PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça, em favor de condenado pelo crime previsto no
§
art. 33,
1o, II e III, da
, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006
inicial fechado, e 666 dias-multa.
2. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria, alegando (i) valoração negativa da
culpabilidade sem fundamentação concreta e (ii) indevido afastamento da minorante do
§ 4o, da
, por presunções e prova de ouvir dizer, requerendo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
o conhecimento do
, a redução da pena-base e o reconhecimento do
habeas corpus
tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
, é
habeas corpus
possível (i) refazer a dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, quando a pena-base foi fixada
art. 59
acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias concretas do crime, e (ii)
rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do condenado à
atividade criminosa, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e1309489-dc28-44f1-8047-952cf686c25c

4. O refazimento da dosimetria em
tem caráter excepcional, somente
habeas corpus
admitido quando se constata, de plano, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que
não se verifica na hipótese.
5. A exasperação da pena-base foi mantida pelo Tribunal de origem com base em
elementos concretos que demonstram circunstâncias do crime que extrapolam a
normalidade do tipo (vasto plantio de maconha, ampla estrutura de plantio e utilização
do imóvel para o narcotráfico), legitimando a valoração negativa das circunstâncias
judiciais do
do Código Penal.
art. 59
6. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi fundamentado na
constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o condenado se dedicava à atividade
criminosa, em razão, entre outros aspectos, da quantidade de matérias-primas
apreendidas, das circunstâncias do crime e de investigações prévias que evidenciam
cultivo de maconha por período considerável, sendo inviável, em
,
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para conclusão diversa.
7. Estando a fundamentação da pena-base e do não reconhecimento do tráfico
privilegiado apoiada em dados objetivos dos autos, não se configura ilegalidade apta a
justificar a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
devendo ser mantida a decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O refazimento da dosimetria da pena em
somente é admissível em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, verificáveis de
plano, sem revolvimento fático-probatório.
2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando a valoração
negativa das circunstâncias judiciais do
do Código Penal se apoia em
art. 59
elementos concretos do caso que demonstram gravidade superior à normal do tipo
penal.
3. A constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o condenado se dedicava à
atividade criminosa afasta a incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
, sendo inviável sua revisão em
por demandar
Lei n. 11.343/2006
habeas corpus
reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 1o, II e III, e § 4o; Código
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Penal,
Constituição Federal,
IX; Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 59;
art. 93,
de Justiça,
XX
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
552.222/PB,
18/8/2020,
DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da
24/8/2020;
AResp 2.898.903/AL
Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, HC
Rel. Min.
16/9/2025,
23/9/2025;
942.003/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
14/5/2025,
21/5/2025;
Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJe
727.463/SP,
29/3/2022,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
31/3/2022;
818.239/SP,
Turma, j.
DJe
28/8/2023,
31/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e1309489-dc28-44f1-8047-952cf686c25c

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e1309489-dc28-44f1-8047-952cf686c25c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067282 - RJ(2026/0010865-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL VARELLA NEVES DE MORAES SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
CLAUDIA FERNANDA QUEIROZ DE SOUZA - RJ268882
CAROLINNA MONTEIRO DE OLIVEIRA - RJ266874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-

PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, com fundamento no
XX, do Regimento Interno do
art. 34,
Superior Tribunal de Justiça, em favor de condenado pelo crime previsto no
§
art. 33,
1o, II e III, da
, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006
inicial fechado, e 666 dias-multa.
2. A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria, alegando (i) valoração negativa da
culpabilidade sem fundamentação concreta e (ii) indevido afastamento da minorante do
§ 4o, da
, por presunções e prova de ouvir dizer, requerendo
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
o conhecimento do
, a redução da pena-base e o reconhecimento do
habeas corpus
tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

3. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
, é
habeas corpus
possível (i) refazer a dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, quando a pena-base foi fixada
art. 59
acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias concretas do crime, e (ii)
rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do condenado à
atividade criminosa, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O refazimento da dosimetria em
tem caráter excepcional, somente
habeas corpus
admitido quando se constata, de plano, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que
não se verifica na hipótese.
5. A exasperação da pena-base foi mantida pelo Tribunal de origem com base em
elementos concretos que demonstram circunstâncias do crime que extrapolam a
normalidade do tipo (vasto plantio de maconha, ampla estrutura de plantio e utilização
do imóvel para o narcotráfico), legitimando a valoração negativa das circunstâncias
judiciais do
do Código Penal.
art. 59
6. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi fundamentado na
constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o condenado se dedicava à atividade
criminosa, em razão, entre outros aspectos, da quantidade de matérias-primas
apreendidas, das circunstâncias do crime e de investigações prévias que evidenciam
cultivo de maconha por período considerável, sendo inviável, em
,
habeas corpus
reexaminar o conjunto fático-probatório para conclusão diversa.
7. Estando a fundamentação da pena-base e do não reconhecimento do tráfico
privilegiado apoiada em dados objetivos dos autos, não se configura ilegalidade apta a
justificar a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
devendo ser mantida a decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O refazimento da dosimetria da pena em
somente é admissível em
habeas corpus
hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, verificáveis de
plano, sem revolvimento fático-probatório.
2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando a valoração
negativa das circunstâncias judiciais do
do Código Penal se apoia em
art. 59
elementos concretos do caso que demonstram gravidade superior à normal do tipo
penal.
3. A constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o condenado se dedicava à
atividade criminosa afasta a incidência da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

, sendo inviável sua revisão em
por demandar
Lei n. 11.343/2006
habeas corpus
reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 1o, II e III, e § 4o; Código
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Penal,
Constituição Federal,
IX; Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 59;
art. 93,
de Justiça,
XX
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
552.222/PB,
18/8/2020,
DJe
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da
24/8/2020;
AResp 2.898.903/AL
Fonseca, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, HC
Rel. Min.
16/9/2025,
23/9/2025;
942.003/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no HC
14/5/2025,
21/5/2025;
Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJe
727.463/SP,
29/3/2022,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
31/3/2022;
818.239/SP,
Turma, j.
DJe
28/8/2023,
31/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL VARELLA NEVES DE
MORAES SILVA contra decisão proferida às fls.
de minha relatoria, em que não
86/93,
se conheceu do
, com fundamento no
XX, do Regimento Interno
habeas corpus
art. 34,
do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Nas razões recursais, a defesa reitera o disposto na inicial do
,
habeas corpus
sustentando flagrante ilegalidade verificável pela simples leitura das decisões, o que
autoriza o conhecimento do
e, ao menos, a concessão de ofício.
writ
Alega, ainda, que não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
porquanto o controle pretendido recai sobre a idoneidade jurídica dos fundamentos
adotados na dosimetria: (i) valoração negativa da culpabilidade com motivação
tautológica (“maior reprovabilidade da conduta”), sem elementos concretos; e (ii)
afastamento da minorante do
§ 4o, da
com base em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
presunções e prova de ouvir dizer, sem demonstração de habitualidade delitiva ou
integração em organização criminosa.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso à apreciação pelo órgão colegiado para conhecimento do habeas
e concessão da ordem, afastando as ilegalidades na dosimetria, com redução
corpus
da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a
decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 666 dias-multa, pela
prática do crime tipificado no
§ 1o, II e III, da
. O Tribunal de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
origem negou provimento à apelação interposta pela defesa. (fls.
).
10/18
O Tribunal de origem afastou as teses defensivas nos seguintes termos (grifos
nossos):
"Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, não há como aplicá-la,
eis que as provas dos autos comprovam que Gabriel não
era nenhum novato no mundo do narcotráfico, dada a
exorbitante quantidade das matérias primas colhidas,
das circunstâncias do crime e da prisão em flagrante,
sem mencionar que os PCs chegaram até o local por
meio de investigações feitas pelo Setor de Inteligência
da Polícia por período considerável, o que atesta que
Gabriel vinha cultivando maconha há bastante tempo.
Do mesmo modo, não há como reduzir a pena-base.
De fato, são graves as circunstâncias do crime, eis
que se tratava de vasto plantio de maconha. Ademais,
após processo de fabricação, as drogas eram
comercializadas na região por “playboys” em valores
acima do mercado. Desta forma, não se tratava de um
“cultivo” qualquer.
Como bem destacado pelo magistrado “a quo”, o
Réu era responsável por ampla estrutura de plantio e
de maconha, que fora encontrada na casa em que
Gabriel era responsável. Logo, Gabriel utilizava- se do
imóvel para fins do narcotráfico.
Assim, levando em consideração as circunstâncias
judiciais desfavoráveis encimadas, deve ser mantida a
pena-base de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime
fechado." (fls.
)
17/18

Certo é que o refazimento da dosimetria da pena em
tem caráter
habeas corpus
excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a
necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de
poder.
No caso, a pena-base foi exasperada na sentença, o que foi mantido pelo
Tribunal de origem, com base em elementos concretos que demonstraram que as
circunstâncias do crime extrapolaram as comuns à espécie. A propósito - "tratava de
vasto plantio de maconha. Ademais, após processo de fabricação, as drogas eram
comercializadas na região por “playboys” em valores acima do mercado. Desta forma,
não se tratava de um “cultivo” qualquer. Como bem destacado pelo magistrado “a quo”,
o Réu era responsável por ampla estrutura de plantio e de maconha, que fora
encontrada na casa em que Gabriel era responsável. Logo, Gabriel utilizava- se do
imóvel para fins do narcotráfico".
O referido entendimento não merece reforma, pois em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior: "Não há ilegalidade na majoração da pena-base
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

quando a fundamentação se encontra devidamente lastreada em fatos específicos e
concretos do caso, inexistindo violação ao artigo 59 do Código Penal ou ao artigo 93,
" (AgRg no
, Relator Ministro
inciso IX, da Constituição Federal
AResp 2.898.903/AL
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
.
23/9/2025)
Destacam-se o seguintes precedentes (grifos nossos):

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA
.
LEI N. 11.343/2006
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE NO CRIME DE
TRÁFICO
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
E
IDÔNEA.
DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 59
ELEMENTOS CONCRETOS. SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
DA
PACIENTE EM AMBOS OS CRIMES. CONFISSÃO
PARCIAL. QUANTUM DE REDUÇÃO. REDUÇÃO DE 6
(SEIS) MESES NO CRIME DE TRÁFICO. PATAMAR
PROPORCIONAL. QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante à culpabilidade da agente na
prática do crime de tráfico de drogas e circunstâncias
do crime no segundo delito (associação para o tráfico),
as instâncias precedentes incrementaram as sanções
básicas de forma fundamentada e com base em
elementos
concretos
extraídos
das
condutas
imputadas à ora agravante, os quais não se
confundem com a estrutura do tipo penal. A avaliação
dos vetores judiciais está situada no campo da
discricionariedade
do
julgador,
sendo
inviável
desconsiderar a valoração negativa de duas das
circunstâncias desabonadoras.
Precedentes.
2. Na hipótese, proporcional a redução em 6 (seis)
meses na segunda fase da dosimetria para a pena do
crime de tráfico e não a incidência da fração de 1/6,
notadamente porque, embora presente a confissão parcial
da ora agravante, não pode a pena resultar em patamar
abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula n. 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
de minha relatoria,
552.222/PB,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
24/8/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI
EXCEPCIONAL.
PARÂMETROS
LEGÍTIMOS.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

1. Na dosimetria da pena, a valoração negativa
das circunstâncias do crime deve estar fundamentada
em elementos concretos e objetivos extraídos dos
autos, tais como local, tempo de duração, mecânica
delitiva e comportamento do agente.
2. A exasperação da pena-base encontra-se
justificada diante do modus operandi excepcional: agentes
reunidos em residência, posse de expressiva quantidade
de drogas e armas de fogo, tentativa de fuga ao serem
surpreendidos, perseguição policial, troca de tiros e morte
de corréu, situação que transcende a normalidade dos
delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
3. Não há ilegalidade na majoração da pena-
base
quando
a
fundamentação
se
encontra
devidamente lastreada em fatos específicos e
concretos do caso, inexistindo violação ao artigo 59 do
Código Penal ou ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
4. O julgador não está adstrito a critérios aritméticos
rígidos na dosimetria da pena, competindo-lhe a
observância dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, desde que fundamente a exasperação da
pena com base em dados objetivos dos autos, como
ocorreu, na espécie.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, Relator Ministro
AResp 2.898.903/AL
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
WRIT.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONSTRANGIMENTO PARCIAL EVIDENCIADO.
1. A impetração busca indevidamente revisar a
dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias
ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie
de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do
writ. Precedentes.
2. Hipótese em que o acórdão hostilizado concluiu
pela existência de elementos concretos que comprovam a
estabilidade e permanência do crime de associação para o
tráfico, concluir de forma diversa demandaria reexame de
fatos e provas, inviável na via eleita.
3. A negativação do vetor circunstâncias do
crime está devidamente fundamentada em elementos
concretos dos autos, evidenciando circunstâncias que
extrapolam os elementos do tipo penal imputado.
4. Não verificada a nulidade parcial do acórdão
quanto às causas de aumento do crime de organização
criminosa, pois esta Corte Superior admite a utilização da
técnica da fundamentação per relationem, em que o
magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de
parecer ministerial como razão de decidir.
5. O acórdão hostilizado fez referência à confissão,
o que enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65,
III, d, do Código Penal
).
(Súmula 545/STJ
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

6.
Ordem
parcialmente
concedida
para
redimensionar a pena imposta à paciente Daniela Alves.
(HC
Relator Ministro Sebastião Reis
942.003/SC,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
.
21/5/2025)

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, o Tribunal de origem, ratificando o disposto na sentença condenatória,
afirmou que "as provas dos autos comprovam que Gabriel não era nenhum novato no
mundo do narcotráfico, dada a exorbitante quantidade das matérias primas colhidas,
das circunstâncias do crime e da prisão em flagrante, sem mencionar que os PCs
chegaram até o local por meio de investigações feitas pelo Setor de Inteligência da
Polícia por período considerável, o que atesta que Gabriel vinha cultivando maconha
" (fl. 17).
há bastante tempo
Essas circunstâncias evidenciam a dedicação do sentenciado à prática
criminosa e inviabiliza a aplicação da minorante almejada. Rever o referido
entendimento emanado pela instâncias de origem implicaria em revolvimento fático-
probatório que se mostra inviável pela via estreita do
.
habeas corpus
Destacam-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
§ 4.o, DA
ART. 33,
. INAPLICABILIDADE. JUÍZO DE
LEI N. 11.343/2006
FATO FIRMADO NA ORIGEM DE QUE O AGRAVANTE
SE DEDICAVA AO CRIME. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REGIME
PRISIONAL
INICIAL.
MODALIDADE
FECHADA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Nos termos do
§ 4o, da Lei n.o
art. 33,
11.343/2006,
os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a
pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente
primários,
possuírem
bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organização criminosa.
- Na hipótese, verifica-se que não foram
atendidas
as
diretrizes
previstas
para
o
reconhecimento do privilégio, uma vez que as
instâncias de origem reconheceram, expressamente,
que o agravante fazia do tráfico seu meio de vida, haja
vista não apenas a quantidade e variedade dos
entorpecentes apreendidos - 38 porções de cocaína,
pesando 4,2 gramas; 33 porções de crack, contendo 23
gramas e 14 porções de maconha, pesando 21,2
gramas (e-STJ, fl. 19) -, mas, principalmente, devido às
circunstâncias que culminaram em sua prisão em
flagrante - em local conhecido como ponto de venda
de entorpecentes, havendo, inclusive, a confissão
informal da traficância como meio de vida.
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

-
Desconstituir
tal
assertiva
demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática
e probatória delineada nos autos, inviável na via
estreita do habeas corpus.
- Apesar de o montante da sanção definitiva - 5
anos de reclusão - permitir, em tese, a fixação do regime
intermediário, deve ser mantido o regime prisional mais
gravoso, haja vista a existência de circunstância judicial
desfavorável, consubstanciada na quantidade e variedade
de drogas apreendidas, a qual justificou o incremento da
pena-base em
o que está em harmonia com a
1/5,
jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no
sentido de que a existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, como in casu, ou, ainda, de outra situação
que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado,
é condição apta a recrudescer o regime prisional, em
detrimento apenas do quantum de pena imposta.
- A substituição da pena privativa de liberdade por
medidas restritivas de direitos é inviável por expressa
vedação legal, nos termos do
do Código
art. 44, inciso I,
Penal.
- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
727.463/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
31/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEVIDADEMENTE
DEMONSTRADA.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
OU
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE
DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT.
DOSIMETRIA.
ALEGAÇÃO
DE
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
ADEQUADO.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BAE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
VII - No tocante ao tráfico privilegiado o v. acórdão
impugnado consignou que "[...] a quantidade dos
entorpecentes, aliadas às circunstâncias da prisão em
flagrante indicam que o acusado faz do tráfico meio de
vida, dedicando-se a tal atividade criminosa.
Observa-se que foram com ele apreendidos 16 papelotes
de cocaína, pesando 13 gramas; 40 pedras de crack,
pesando 10 gramas; 95 supositórios contendo cocaína,
pesando 93 gramas; 32 porções de maconha, pesando
153 gramas e mais 33 porções de maconha, pesando 136
gramas. Além das conversas extraídas de seu celular,
as quais comprovam que faz do tráfico um meio de vida
e, portanto, integrante de organização criminosa, não
preenchendo os requisitos necessários para a obtenção do
privilégio." (fl. 262, grifei). Logo, houve fundamentação
concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só pela
de drogas apreendidas,
diversidade/quantidade
mas
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

também nas demais circunstâncias evidenciadas pelo
modus operandi empregado na prática da traficância,
tudo corroborando que o acusado se dedicava a
atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida.
VIII - A majoração da pena-base está fundada na
das drogas apreendidas, ao passo
diversidade/quantidade
que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação
às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto,
inexistindo bis in idem.Nesse sentido: (AgRg no
, Quinta Turma, de minha relatoria,
REsp n. 1.652.550/RS
DJe de
.
28/4/2017)
IX - Rever o entendimento das instâncias
ordinárias para fazer incidir a causa especial de
diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível
com a estreita via do mandamus.
Nesse sentido: (HC n.
Quinta Turma, Rel.
372.973/SP,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; (HC n.
23/2/2017)
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
379.203/SC,
da Fonseca, DJe de
.
10/2/2017)
X - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte
Superior,
a
existência
de
circunstância
judicial
desfavorável, com a consequente fixação da pena-base
acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime
inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum
de pena cominado. Nesse sentido os seguintes
precedentes: " (AgRg no HC n.
Sexta Turma,
283.446/RJ,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
; (RHC n.
09/02/2017)
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
68.115/SP,
; (AgRg no
, Quinta
19/12/2016)
AREsp n. 908.298/SP
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
21/10/2016)
XI - A toda evidência, o decisum agravado, ao
confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da
defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais
encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Relator Ministro Messod
818..239/SP,
Azualy Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
.
31/8/2023)

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55992363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:41
Código de Controle do Documento: b7b5f997-3bf1-40dd-b312-067afbdecbdd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.067.282 / RJ
Número Registro: 2026/0010865-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
004024852024 08394021320248190001 4024852024 8394021320248190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRENO HOYOS GUIMARAES
ADVOGADOS : BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
CLAUDIA FERNANDA QUEIROZ DE SOUZA - RJ268882
CAROLINNA MONTEIRO DE OLIVEIRA - RJ266874
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: GABRIEL VARELLA NEVES DE MORAES SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56314023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: ac5a7f4a-4f32-4a29-94f6-3c49f123417d

AGRAVANTE : GABRIEL VARELLA NEVES DE MORAES SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : BRENO HOYOS GUIMARÃES - RJ200183
FELIPE FRANCISCO PEIXOTO AZEREDO - RJ234167
BERNARDO CESARIO E MOTTA CORTEZ - RJ249040
CLAUDIA FERNANDA QUEIROZ DE SOUZA - RJ268882
CAROLINNA MONTEIRO DE OLIVEIRA - RJ266874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: ac5a7f4a-4f32-4a29-94f6-3c49f123417d